Tribunal: TJSP
Processo: 1012540-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS.
I. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade sobre débitos decorrentes da extinção do contrato coletivo de plano de saúde. Acolhimento parcial do pedido para impor a redução equitativa da multa contratual prevista e as mensalidades devidas como aviso prévio. Irresignação da seguradora.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS.
I. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade sobre débitos decorrentes da extinção do contrato coletivo de plano de saúde. Acolhimento parcial do pedido para impor a redução equitativa da multa contratual prevista e as mensalidades devidas como aviso prévio. Irresignação da seguradora. Reforma imperativa.
II. Demonstração de pedido de resilição unilateral do negócio, por parte da aderente. Circunstância, contudo, que não dispensa o respeito às regras negociais correspondentes. Contrato celebrado que prevê prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para o fim do negócio. Regulação legítima. Entendimento desta turma.
III. Previsão, ainda, de multa por extinção antecipada ao primeiro aniversário. Incidência do princípio da pacta sunt servanda, que não releva qualquer abusividade. Redução da multa inadmissível, na forma do artigo 413 do Código Civil. Sanção negocial que não é excessiva ou irrazoável para remuneração dos prejuízos que a seguradora teve em virtude da resolução antecipada do negócio. Precedentes desta Câmara e da Colenda Corte.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012540-59.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é apelado CAMPBELL SERVICOS
MEDICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012540-59.2020.8.26.0100 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1012540-59.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelada: Campbell Serviços Médicos Ltda.
Voto n. 48.058
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E DANOS MORAIS.
I. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade sobre
débitos decorrentes da extinção do contrato coletivo de plano
de saúde. Acolhimento parcial do pedido para impor a redução
equitativa da multa contratual prevista e as mensalidades
devidas como aviso prévio. Irresignação da seguradora.
Reforma imperativa.
II. Demonstração de pedido de resilição unilateral do negócio,
por parte da aderente. Circunstância, contudo, que não dispensa
o respeito às regras negociais correspondentes. Contrato
celebrado que prevê prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de
antecedência para o fim do negócio. Regulação legítima.
Entendimento desta turma.
III. Previsão, ainda, de multa por extinção antecipada ao
primeiro aniversário. Incidência do princípio da pacta sunt
servanda, que não releva qualquer abusividade. Redução da
multa inadmissível, na forma do artigo 413 do Código Civil.
Sanção negocial que não é excessiva ou irrazoável para
remuneração dos prejuízos que a seguradora teve em virtude da
resolução antecipada do negócio. Precedentes desta Câmara e
da Colenda Corte.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual
cumulada com inexigibilidade de débito e danos morais julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012540-59.2020.8.26.0100 -Voto no
3
PARCIALMENTE PROCEDENTE pela r. sentença de fls. 328/330, da
lavra do MM. Juiz de Direito Paulo Bacarat Filho e de relatório adotado,
para declarar nula “a estipulação constante no subitem 30.1.1 do
instrumento do contrato celebrado pelas partes (fls. 61/151), mas apenas
no que tange ao prazo mínimo de vigência do contrato, cuja rescisão
declaro datar de 12 de agosto de 2019”, bem como inexigível “o valor
apontado como impago pela ré, a quem fica ressalvada a cobrança
proporcional de pena pactuada para a rescisão, conforme anteriormente
indicado (uma terça parte (1/3) do importe do prêmio correspondente a
uma mensalidade)” (fl. 330).
Recorre a ré.
Consoante as razões expostas às fls. 333/341, busca a inversão
o julgado para decreto de improcedência da demanda. Argumenta, em
síntese, que os valores apontados pela autora são exigíveis, vez que, tanto
as mensalidades vincendas 60 dias após a comunicação da resilição
imotivada, como a cláusula penal em caso de extinção do vínculo negocial
antes dos 12 (doze) meses de sua vigência, têm lastro contratual.
O recurso foi processado, sem resposta (fl. 349), sendo
tempestivo e bem preparado.
É O RELATÓRIO.
2. O apelo comporta acolhida, respeitado o entendimento do
Douto Magistrado.
Consoante consta dos autos, a apelada é estipulante de
contrato de plano de saúde, tendo sido este incontroversamente resolvido
em virtude de pedido própria de resilição unilateral e imotivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012540-59.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Busca a apelada, por meio da presente ação declaratória, a
resilição do negócio com reconhecimento de inexigibilidade da cláusula
penal indicada pela Cláusula 30.1.1 do contrato firmado, sem prejuízo de
compensação por lesão moral sofrida.
O pedido foi acolhido em parte, estritamente para reduzir as
mensalidades devidas a título de aviso prévio a 30 dias, bem como o valor
da cláusula penal proporcionalmente ao tempo de contrato cumprido.
Contra tal provimento, insurge-se a seguradora, e, de fato,
razão lhe assiste.
É incontroverso, por um lado, que a apelada firmou contrato
de seguro de despesas de assistência médica e hospitalar em
novembro/2018 (fls. 148/151).
Inconteste, de outra parte, que em 12 de agosto de 2019, a
apelada solicitou a resilição unilateral e imotivada do negócio securitário,
conforme solicitação reproduzida às fls. 155.
O quadro, como descrito, fulmina a tese exposta na demanda,
dado que os montantes pretendidos pela recorrente têm lastro nas regras
contratuais que disciplinam a relação litigiosa.
Por um lado, a cláusula 30.1.1 das condições particulares do
contrato prevê que: “O cancelamento imotivado do Contrato por iniciativa
da Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios
pagos, somente poderá ocorrer após os 12 (doze) meses de contrato e
mediante comunicação por escrito por qualquer das partes, com no
mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo
cancelamento, e o pagamento dos prêmios deverá ocorrer neste período.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012540-59.2020.8.26.0100 -Voto no
5
(fl. 106).
Da leitura da disposição negocial, nota-se que a declaração da
vontade de resilir a avença deve ser comunicada até 60 (sessenta) dias de
antecedência, dado que, por tal prazo, remanesce vigente o negócio,
mostrando-se a disposição como relevante para colmatar as expectativas
dos contratantes e evitando suspensões surpresas dos serviços.
Ressalte-se, nesse particular, que a cláusula salientada não é
dotada de qualquer abusividade, inexistindo razões, ainda que se reconheça
a incidência do direito consumerista, nos termos da Súmula 608 do E.
Superior Tribunal Justiça, para que se declare a nulidade da disposição.
Pelo contrário, a apontada disposição se encontra em consonância com o
artigo 17 da Resolução ANS no 195/99, que prevê: “As condições de
rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos
privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial,
devem também constar do contrato celebrado entre as partes.
Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à
saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser
rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses
e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência
mínima de sessenta dias”.
Nesse sentido, a propósito, vem decidindo esta Câmara
“PLANO DE SAÚDE. Ação Declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. obrigação de fazer. Pedido de cancelamento do plano de saúde
pela estipulante, em 28/10/2018. Insurgência quanto à cobrança de
mensalidades posteriores. Rescisão unilateral que somente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012540-59.2020.8.26.0100 -Voto no
6
concretiza após 60 dias da comunicação de cancelamento do contrato
(Cláusula 29.1.1 do contrato). Ausência de abusividade da exigência,
que está de acordo com o disposto no art. 17, parágrafo único, da
Resolução 195 da ANS. Precedentes desta Câmara. Vigência do
contrato até 13/01/2019 tendo em vista a data do pedido de
cancelamento
formulado
pela
estipulante/autora
(26/10/2018).
Honorários advocatícios de sucumbência de R$1.000,00 (mil reais) que
não comportam redução, tendo em vista o grau de zelo, a natureza e
importância da causa, bem como o trabalho realizado pelos patronos
da ré. Majoração da verba honorária em razão do trabalho efetuado
em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC). Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1013930-28.2019.8.26.0576, Rel. Beretta da Silveira, j. 13.03.2020). E,
ainda: “PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO DE CARÊNCIA PARA
RESCISÃO
UNILATERAL
DO
CONTRATO.
VALIDADE.
Insurgência contra sentença de rejeição dos embargos à execução.
Sentença mantida. Rescisão unilateral do contrato somente se
concretiza após 60 dias da notificação de cancelamento. Ausência de
abusividade
da
exigência.
Legalidade
da
cobrança.
Recurso
desprovido” (Apelação Cível no 1003728-30.2018.8.26.0704, Rel. Carlos
Alberto de Salles, j. 11.06.2019).
De outra parte, a cláusula 30.4.2.1 das mesmas condições
contratuais admite que, em havendo denúncia unilateral antes de
completado o primeiro aniversário do contrato, haja a incidência de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012540-59.2020.8.26.0100 -Voto no
7
correspondente ao triplo do prêmio mensal contratado. In verbis: “O
Estipulante, no caso de cancelamento do Contrato antes de completar o
prazo de 12 (doze) meses da contratação deverá pagar também prêmio
complementar, equivalente a 3 (três) vezes o valor da média das faturas já
emitidas durante o período em que o Contrato esteve ativo” (fl. 107).
Igualmente neste ponto, a regulação negocial não é nula ou
excessiva: Não se pode deixar de considerar que a cláusula penal não
ultrapassa o valor da obrigação principal, considerada toda a anualidade
pactuada, e não se revela seja irrazoável ou excessiva, na forma do artigo
412 do diploma civil, sobretudo em se considerando os prejuízos impostos
à seguradora em decorrência da extinção do negócio antes do prazo
contratual previsto. Inadmissível, pois, que seja apartada ou, ainda,
reduzida, nos termos do artigo 413 do diploma civil.
A propósito, em caso parelho, decidiu esta Câmara:
“MONITÓRIA. COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. CLÁUSULA
PENAL. Insurgência da ré em face da sentença de procedência.
Alegação de que não houve notificação do inadimplemento. Não
acolhimento. Inadimplemento das parcelas vencidas em 11/12/2014 e
11/01/2015 não impugnado. Apelante que juntou o AR da notificação
enviada no endereço da ré e recebida em 03/02/2015. Ação monitória
ajuizada apenas em junho de 2015, ou seja, depois do prazo de 60 dias
previsto no contrato. Cláusula resolutória expressa que gerou efeitos a
partir da notificação. Ré que questiona o valor multa contratual
fixada em três vezes ao valor da última prestação pega. Limitação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012540-59.2020.8.26.0100 -Voto no
8
multa a 2% sobre o valor da obrigação (art. 52, § 1° do CDC) que não
se aplica ao caso. Empresa contratante não é destinatária final do
serviço. Cláusula penal que não excede ao valor da obrigação
principal (art. 412 do CC). Contrato que tinha vigência mínima de 12
meses e rescisão que ocorreu faltando três meses para o término do
contrato. Redução da multa (art. 413 do CC) que não se sustenta.
Caso em que ela não se afigura excessiva ou irrazoável para
remuneração dos prejuízos que a seguradora teve em virtude da
resolução do negócio antes do prazo contratual previsto. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
Cível
no
1017497-51.2015.8.26.0562, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 20.10.2017).
E, ainda, desta E. Corte: “APELAÇÃO EMBARGOS DE DEVEDOR
EXECUÇÃO DE MULTA PREVISTA EM CONTRATO DE
PLANO DE SAÚDE VALIDADE DA MULTA Com base na
documentação existente nos autos, verifica-se que o pedido de rescisão
contratual,
formulado
unilateralmente
pela
pessoa
jurídica
estipulante, ocorreu em período inferior a 12 meses. As Condições
Gerais do contrato preveem expressamente, em sua cláusula 29.3.2,
que, "nos casos em que o Estipulante solicitar o cancelamento do
seguro antes de completar o prazo de 12 (doze) meses da contratação,
e que o motivo não for exclusivamente o item f na cláusula 29.2.1,
deverá comunicar a Seguradora com 60 (sessenta) dias de
antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos
prêmios deverá ocorrer neste período" (fls. 258). Nenhuma
abusividade se vislumbra na cláusula contratual supracitada e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012540-59.2020.8.26.0100 -Voto no
9
conseguinte, configuram-se devidas as faturas emitidas nos 60 dias
seguintes, com vencimentos em 04/11/2015 e 01/12/15 (fls. 20).

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (Apelação Cível
no 1012864-88.2016.8.26.0003, Rel. Eduardo Siqueira, j. 26.09.2019).
3. Diante do exposto, de rigor que se proveja o apelo julgar
improcedente a demanda, com condenação da apelada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 16.000,00
fl. 18), dada a complexidade da demanda e a sua célere tramitação.
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator